Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da convicção motivada, livre está o julgador para examinar o conjunto probatório trazido aos autos e formar sua conclusão, desde que apresente, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.
2. No caso em epígrafe, vislumbra-se que o magistrado sentenciante expôs de forma clara e compreensível as razões que motivaram a desnecessidade da produção de outras provas. Ao sentenciar o feito, o julgador ressaltou os motivos que levaram ao indeferimento da prova pleiteada pela seguradora apelante, destacando que os documentos apresentados nos autos foram suficientes ao deslinde da controvérsia, especialmente pela apresentação do registro de histórico da doença sofrida pela requerente apelada c/c exames médicos apresentados.
3. A avaliação sobre a desnecessidade de produção probatória resultou da correta observância ao preceito constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII da CF/88, c/c arts. 1o e 4o, ambos do CPC), especialmente pela devida apreciação do conteúdo probatório documentado nos autos e da clara exposição de suas razões motivadoras.
4. Ante a inexistência de cerceamento de defesa, o feito não comporta o decreto de nulidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.